Tribunal: STJ
Processo: 1021395-42.2018.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2784204 - SP(2024/0414739-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO -
VIAOESTE S/A
ADVOGADOS
: RENATA LORENA MARTINS DE OLIVEIRA - SP106077
RAPHAEL BITTAR ARRUDA - SP374348
MARIA BEATRIZ SILVA E SOUZA - SP491867
GABRIEL GUTIERREZ HABER DUELLBERG - SP507925
MARIA CLARA OLIVEIRA DE MOURA - SP507956
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: AGENCIA
REGULADORA
DE
SERVICOS
PUBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO-
ARTESP
PROCURADORA
: LANNARA CAVALCANTE NUNES - SP480148
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL,
QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO AGRAVADO. DESCUMPRIMENTO
DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO
CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia [...]" (AgInt no
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 2.067.588/SP,
20.08.2024). "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da
inobservância do princípio da dialeticidade conforme exigem os arts. 932, III, e
,
1.021, §1o, do
" (AgInt no
Rel. Min. Marco
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 15.08.2024).
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54718959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:40
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 72b977ac-a66e-4d27-8b67-2116acbfa5b6

Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54718959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:40
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 72b977ac-a66e-4d27-8b67-2116acbfa5b6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2784204 - SP (2024/0414739-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO -
VIAOESTE S/A
ADVOGADOS
: RENATA LORENA MARTINS DE OLIVEIRA - SP106077
RAPHAEL BITTAR ARRUDA - SP374348
MARIA BEATRIZ SILVA E SOUZA - SP491867
GABRIEL GUTIERREZ HABER DUELLBERG - SP507925
MARIA CLARA OLIVEIRA DE MOURA - SP507956
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS
DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO-ARTESP
PROCURADORA
: LANNARA CAVALCANTE NUNES - SP480148
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL,
QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO AGRAVADO. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO
CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada
de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas
ou relativas ao mérito da controvérsia [...]" (AgInt no
Rel.
AREsp n. 2.067.588/SP,
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.08.2024). "Verificada a ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, não se conhece
do agravo interno, diante da inobservância do princípio da dialeticidade conforme
,
exigem os arts. 932, III, e 1.021, §1o, do
" (AgInt no
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 15.08.2024).
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS
DO OESTE DE SÃO PAULO (VIAOESTE S/A), contra decisão monocrática, de lavra desta
Ministra Relatora, que não conheceu do seu agravo em recurso especial, por aplicação dos artigos
932, III, do Código de Processo Civil, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, consoante a seguinte
ementa (fl. 2.771):
Documento eletrônico VDA53929110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:42
Código de Controle do Documento: 93a3aaed-e2e5-4554-9102-1daee5171981

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I,
DO RISTJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Às razões do agravo interno, em fls. 2.783/2.809, a defesa sustenta que houve
impugnação a todos os fundamentos empregados pelo Tribunal Recorrido, possuindo a decisão
unipessoal objurgada conteúdo genérico e abstrato, levando-se em consideração que o agravo em
recurso especial ostenta sessenta e uma laudas - reiterado
em sede de agravo interno,
in totum
conforme manifestação expressa dos patronos, à fl. 2.792.
No que diz respeito ao vício de fundamentação do acórdão recorrido, afirma a
agravante que suscitou regularmente a ausência de enfrentamento da contrariedade ao artigo 1.022,
II, do Código de Processo Civil, notadamente sobre a falta de juízo de valor sobre as teses que
preveem o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, nas hipóteses de modificação
unilateral do ajuste imposta pela parte contratante.
Anota-se a desnecessidade de aplicação das Súmulas n. 05 e n. 07, ambas do
Superior Tribunal de Justiça, uma vez que as cláusulas contratuais encontram-se transcritas nas
decisões originárias, com a moldura fática soberanamente definida pelas instâncias ordinárias.
Ressaltadas também as ofensas aos artigos 65, II, "d", da Lei Federal n. 8.666/93, 9°, §4°, da Lei
Federal n. 8.987/95, c/c o teor dos artigos 5°, 6°, 9°, 10 e 372, do Código de Processo Civil, à luz
da Constituição da República, no bojo do artigo 37, XXI.
Não há contraminutas (fls. 2.818 e 2.819).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não comporta conhecimento.
O artigo 932, inciso III, do CPC, assevera que "incumbe ao relator [...] III - não
conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente
Idêntica redação consta no artigo 255, §4o, inciso I, do
os fundamentos da decisão recorrida".
RISTJ.
O regramento é utilizado para o julgamento unipessoal dos processos nesta Corte
Superior, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o CPC trouxe a previsão contida no artigo 1.021, §1o,
segundo a qual, na petição de agravo interno, a parte impugnará especificamente os fundamentos
da decisão agravada. No mesmo sentido é a dicção do artigo 259, §2o, do RISTJ.
Com efeito, a decisão monocrática de fls. 2.771/2.774 fundou-se nos artigos 932,
III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, tendo em vista a insurgente não ter concretamente
Documento eletrônico VDA53929110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:42
Código de Controle do Documento: 93a3aaed-e2e5-4554-9102-1daee5171981

refutado os fundamentos da decisão de segundo grau, que inadmitiu o recurso especial, quais sejam
(fls. 2.657/2.658): (i) - a ausência de desrespeito à legislação, conforme o posicionamento
apresentado pelos julgadores em segunda instância; e (ii) - o reexame de cláusulas contratuais,
fatos e provas, à luz das Súmulas n. 05 e n. 07, ambas do STJ.
Ocorre que, em sede de agravo interno (fls. 2.783/2.809), não houve impugnação a
contento dos artigos 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, expressamente
aplicados por ocasião do pronunciamento objeto do recurso.
Na prática, não se demonstrou de que modo e por intermédio de quais razões
jurídicas teriam sido obedecidos o princípio da dialeticidade e, no mesmo sentido, a própria
regularidade formal, quando da interposição do agravo em recurso especial.
Pelo contrário, como expressamente afirmado pelos patronos à fl. 2.792, em sede
de agravo interno (fls. 2.783/2.809), a parte limitou-se a reiterar os argumentos de mérito
, em especial os relativos
suscitados no agravo em recurso especial (fls. 2.661/2.721)
ao
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, nas hipóteses de modificação unilateral do ajuste
imposta pela parte contratante, o que não gera o cumprimento do ônus argumentativo exclusivo de
quem se insurge contra o pronunciamento unipessoal.
Anote-se ainda que a suficiência argumentativa não constata-se pelo mero e
elevado número de laudas do agravo em recurso especial (fls. 2.661/2.721) ou mesmo do
, em resposta à insurgência manifestada pela parte (fl. 2.786).
agravo interno (fls. 2.783/2.809)
Consequentemente, a fundamentação da decisão monocrática proferida no âmbito
deste Tribunal Superior, à míngua de impugnação específica, detalhada, concreta e pormenorizada,
permanece hígida, produzindo todos os efeitos no cenário jurídico.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua
manutenção” (AgRg nos EDv nos
Rel. Min. Jorge Mussi, Corte
EAREsp n. 1.226.428/SP,
Especial, DJe de
.
26/5/2020)
Ora, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida” (AgInt no
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
.
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
Saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações

genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula
n. 182 do STJ" (AgInt no
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.067.588/SP,
DJe de
.
20/8/2024)
Documento eletrônico VDA53929110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:42
Código de Controle do Documento: 93a3aaed-e2e5-4554-9102-1daee5171981

"Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do princípio da
dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015" (AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.
AREsp n. 2.590.320/SP,
15/8/2024)
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. INT
EMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO
LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COVID-19.
[...] 3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de agravo
interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada. 4. Agravo interno
não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte
Especial, DJe de
.
16/8/2024)
Outrossim, "conforme entendimento desta Casa, o acesso à tutela jurisdicional deve
sempre ser pautado por regras procedimentais que tem dentre suas finalidades a de resguardar a
segurança jurídica das partes envolvidas. A lei estabelece pressupostos ou requisitos para a
admissibilidade do recurso e, portanto, cabe à parte formulá-lo em estrito cumprimento à lei, razão
pela qual não há que se falar em formalismo exacerbado, mas sim em segurança jurídica,
justamente para concretizar princípios constitucionais, tais como o contraditório e a ampla
defesa". A propósito (AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.823.566/RJ,
Terceira Turma, DJe de
:
21/6/2021)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
RECLAMO NÃO PROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
COMÉRCIO
ILÍCITO.
FORMALISMO
EXCESSIVO. AUSÊNCIA. DISCIPLINA LEGAL E JURISPRUDENCIAL.
NOVOS
ARGUMENTOS
PARA
DESCONSTITUIR
O
DECISUM
UNIPESSOAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os apelos
dirigidos às Cortes Superiores possuem pressupostos específicos de
admissibilidade. Sem embargo, não há falar em excesso de formalismo, pois o
acesso à Justiça dá-se na forma disciplinada pelas leis e pela jurisprudência
consolidada nos tribunais. Por isso, o cumprimento dos requisitos de
admissibilidade do recurso se impõe, não por simples formalismo, mas por
observância das normas legais. [...] 3. Agravo não provido.
(AgRg no RHC n. 147.480/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
DJe de
.
14/12/2021)
Sobre a norma constitucional suscitada como malferida, ou seja, a insculpida no
artigo 37, XXI, da Carta Magna, “a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe ao
Superior Tribunal de Justiça examinar alegações de violação constitucional, sob pena de usurpação
Documento eletrônico VDA53929110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:42
Código de Controle do Documento: 93a3aaed-e2e5-4554-9102-1daee5171981

da competência do STF, mesmo que para fins de prequestionamento” (AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN
AREsp n. 2.600.452/BA,
15.04.2025).
Ante o exposto, não conheço do agravo interno no agravo em recurso especial
manifestado por CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO
(VIAOESTE S/A).
É como voto.
Documento eletrônico VDA53929110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:42
Código de Controle do Documento: 93a3aaed-e2e5-4554-9102-1daee5171981

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.784.204 / SP
Número Registro: 2024/0414739-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00345972920228260000
10186829420188260053
10213954220188260053
1021395422018826005350000 345972920228260000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO
- VIAOESTE S/A
ADVOGADOS
: RENATA LORENA MARTINS DE OLIVEIRA - SP106077
RAPHAEL BITTAR ARRUDA - SP374348
GABRIEL GUTIERREZ HABER DUELLBERG - SP507925
MARIA CLARA OLIVEIRA DE MOURA - SP507956
MARIA BEATRIZ SILVA E SOUZA - SP491867
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO-
ARTESP
PROCURADORA : LANNARA CAVALCANTE NUNES - SP480148
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EQUILÍBRIO FINANCEIRO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54684600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:48:14
Código de Controle do Documento: b96aeee7-3397-4218-bdee-1104f246a533

AGRAVANTE
: CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO
- VIAOESTE S/A
ADVOGADOS
: RENATA LORENA MARTINS DE OLIVEIRA - SP106077
RAPHAEL BITTAR ARRUDA - SP374348
MARIA BEATRIZ SILVA E SOUZA - SP491867
GABRIEL GUTIERREZ HABER DUELLBERG - SP507925
MARIA CLARA OLIVEIRA DE MOURA - SP507956
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO-
ARTESP
PROCURADORA : LANNARA CAVALCANTE NUNES - SP480148
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:48:14
Código de Controle do Documento: b96aeee7-3397-4218-bdee-1104f246a533